Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701894-12.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON DOMINGOS DA SILVA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, WILSON DOMINGOS DA SILVA D E S P A C H O Extrai-se das razões recursais de ID 28408280 que autor/apelante alega que houve nítido erro da administração pública ao permitir o andamento do processo de aposentadoria sem a supervisão de um curador, por se tratar de servidor público acometido de grave doença mental. Em observância ao contraditório e ao disposto no art. 10 do CPC, que tem por finalidade precípua evitar decisão surpresa, intime-se o autor/apelante WILSON DOMINGOS DA SILVA para que se manifeste a respeito do eventual não conhecimento parcial do seu apelo em razão da inovação recursal. Por oportuno, intimem-se os réus/apelantes DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF para que se manifestem sobre a preliminar suscitada em contrarrazões de ID 28408285, relativa à inadmissibilidade do recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2021 15:07:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator